Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-09.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO. HOMOLOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA REQUERIDA PRETÉRITO À EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 303, § 2o, 485, inciso I e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
2. O pedido de desistência da apelação adesiva encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Desistência homologada.
3. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas sucumbenciais aquele que motivar o ajuizamento da ação.
4. Diante do comparecimento espontâneo da ré para impugnar comando judicial, a relação processual se aperfeiçoou, o que enseja/acarreta a condenação do autor ao pagamento da verba honorária, segundo o princípio da causalidade e da sucumbência.
5. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
6. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.